Tribunal: CARF
Processo: 10803.720005/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720005/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.570 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
AQUITAINE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO
Não pode prosperar a alegação de nulidade do auto de infração quando a
autoridade administrativa observa os procedimentos fiscais previstos na
legislação tributária.
GLOSA
DE
DESPESAS.
DEDUTIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
REMUNERAÇÃO DE COLABORADORES. CORRELAÇÃO COM A
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o
desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
corresponde à contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo
beneficiário dos pagamentos.
IRRF. BENEFICIÁRIOS. NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS SEM
CAUSA. DESPESAS COM BONIFICAÇÕES E PRÊMIOS. CARTÕES DE
INCENTIVO. INDEDUTIBILIDADE.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, o
pagamento de alegadas bonificações, quando não houver, por parte do
contribuinte, a identificação os beneficiários das despesas ou a causa das
operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. IMPRESCINDIBILIDADE
DA INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DO DOLO. DETALHAMENTO DAS
CONDUTAS PRATICAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA NO CASO
CONCRETO. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 75%
Não comprovado, pelo trabalho fiscal, que a infração praticada pelo
contribuinte foi pautada em dolo, com intuito fraudulento, é necessária a
redução da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720005/2013-93
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir as multas de ofício ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL e IRRF, acrescidos de juros de
mora e multa de ofício de 150%, perfazendo um crédito tributário de R$ 6.126.678,17.
No Anexo I (fls. 105/107) que integra o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”)
estão listadas as notas fiscais contabilizadas como despesas, datas, valor da comissão, valor do
cartão, data do pagamento, a base de cálculo reajustada para fins de apuração do IRRF.
Os pagamentos foram realizados como contra prestação por supostos serviços
prestados pela Expertise Comunicação total LTDA, cujo contrato de prestação de serviços,
contudo, não foi apresentado em um primeiro momento. Ainda segundo consta do TVF:
Nas notas fiscais a CONTRATADA, Expertise Comunicação Total S/C Ltda., fez
identificar como "NÃO TRIBUTADOS ISS" e "TRIBUTADOS", importâncias, como
descrito no campo "DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESPESAS",
correspondentes, respectivamente, a "Expert Card/Exchange Card Campanha de
incentivo" e "Comissão agência..." e "Cobrança ref. Ao Processamento dos cartões",
impondo-se concluir que estas importâncias destinavam-se, respectivamente, a
remuneração pelos serviços que deveriam ser prestados pela CONTRATADA, para
aquisição de cartões carregados com valores a serem entregues a beneficiários indicados
pela CONTRATANTE e ao custo dos cartões.
Com os documentos apresentados o contribuinte fez comprovar o pagamento do valor
total das notas fiscais a Expertise Comunicação Total S/C Ltda.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Enquanto isto, o montante das notas fiscais, pagos na forma do parágrafo anterior, foi
levado a resultado do exercício com o registro contábil em contas de despesas, como
serviços de terceiros A A e propaganda e promoção, sem identificar os beneficiários dos
pagamentos efetuados por meio dos cartões denominados "Expert Card/Exchange
Card".
Por isto, incomprovada a efetiva prestação dos serviços pela CONTRATADA, a causa
dos pagamentos e a identificação dos beneficiários dos pagamentos efetuados por meio
dos mencionados cartões, elementos suficientes a demonstrar a necessidade dos
dispêndios à atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora da
CONTRATANTE, nos termos do Artigo 299 e §§ do RIR/99-Decreto n2 3.000/99,
impõe-se a glosa destes valores na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, nas importâncias relacionados no demonstrativo denominado Anexo I.
De outro lado, não identificados, nos registros contábeis, os beneficiários e,
documentalmente, a efetiva prestação dos serviços e a causa, ficam os valores
dos pagamentos efetuados por meio de cartões, devidamente reajustados,
sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte na forma do Artigo
674 e §§ do RIR/99- Decreto n2 3000/99, nas datas e importâncias relacionadas
no mencionado Anexo I.
Com o procedimento contábil adotado, o contribuinte fez ocultar a causa e os
beneficiários destes pagamentos, caracterizando, assim, a hipótese de
incidência da multa prevista no inciso II do Artigo 957 do Decreto no 3.000/99-
RIR.
O contribuinte apresentou então impugnação na qual alegou em síntese que o auto
seria nulo, posto que lavrado em desacordo com a legislação e as provas apresentadas. Também
defendeu-se quanto ao mérito, no que foi bem resumido pelo acórdão recorrido (fls. 1355/1357
do e-processo):
1 - DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ
A impugnante, inicialmente, esclareceu que a exigência decorreu da GLOSA TOTAL
das despesas operacionais (contas contábeis: 6089 - Propaganda e promoção;
e 1094 - Serviços de Terceiros AA), consistente na tributação dos valores pagos a título
de "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DE RELACIONAMENTO;
INCENTIVO;
FIDELIZAÇÃO
E
GERENCIAMENTO
DE
PREMIAÇÃO
MEDIANTE
A
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO DENOMINADO EXCLUSIVE CARP"
que doravante denominar-se-á de "INCENTIVOS", decorrente da prestação de serviços
de assessoria de marketing na gestão da distribuição dos INCENTIVOS, regularmente
distribuídos pelo contribuinte aos seus empregados, decorrente do alcance de metas de
vendas e da eficiência empresarial.
Alegou que de direito e de fato não houve pagamento de despesas indevidas ou
desnecessárias, porque todas as despesas foram efetivamente pagas em função do
atingimento das metas traçadas pelo departamento de vendas, cujos valores pagos, por
meio de transferências bancárias, encontram-se conceito de INCENTIVOS, no
montante de R$ 2.930.812,00, cujo valor serviu de base de cálculo dos impostos e
contribuições exigidos.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Afirmou que o INCENTIVO é uma forma indireta de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) e, portanto, é totalmente dedutível do IRPJ, por força do art. 359 do
RIR/99, e que de rigor, a legislação tributária não cogita a tributação de IRPJ, IRRF e
CSLL sobre as despesas operacionais de INCENTIVOS, posto que sejam despesas
operacionais absolutamente corretas e necessárias.
Alegou que os Auditores-Fiscais glosaram as despesas sem a devida fundamentação
fática e legal, sem motivação, ao arrepio da legislação vigente (art. 299, §§ 1o e 3o do
RIR/99) e que os lançamentos fiscais levados a efeito, são por si só, inexplicáveis, uma
vez que o próprio INCENTIVO já indica a presunção automática de uma gratificação ou
participação nos resultados da empresa, não importando a nomenclatura da conta
contábil, nos exatos termos do artigo 299, § 3° do RIR/99 , aprovado pelo Decreto n°
3000/99.
Afirmou que a empresa Expertise não passa de uma mera prestadora de serviços de
marketing de relacionamento, incentivo, fidelização e gerenciamento de premiação,
através do “carregamento” de cartões cedido aos empregados do contribuinte, cobrando
pelo serviço uma comissão de 4,61% pelo serviço prestado.
2 - DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRRF
Alegou que a fiscalização nunca solicitou a relação dos beneficiários dos pagamentos e
dos carregamentos dos cartões de créditos/débitos da Expertise e, por esse motivo, o
Auto Infração de IRRF seria nulo porque não foi dada oportunidade à fonte pagadora de
produzir a prova mediante fornecimento da relação dos beneficiários, bem como de
comprovar que os beneficiários já haviam incluído esses rendimentos em suas
declarações de imposto de renda.
Acrescentou que estaria juntando uma relação dos funcionários beneficiários dos
pagamentos, inclusive com CPF e valor creditado, e que a relação dos beneficiários é de
salutar importância, porque a teor do artigo 722, § único do RIR/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99, a responsabilidade da fonte pagadora, no caso de não retenção do
IRRF é limitada, porque por se tratar de uma mera antecipação, a fonte pagadora
poderia ter comprovado que os beneficiários já incluíram os rendimentos em suas
declarações pessoais, portanto , com essa PROVA, (cuja prova não foi oportunizada ao
contribuinte), a fonte pagadora dos rendimentos fica desobrigada do recolhimento do
imposto de renda que deveria ter sido retido na fonte.
3 - DO AUTO DE INFRAÇÃO DE CSLL
Alegou que em relação à CSLL, aplicam-se os mesmos princípios aplicáveis ao IRPJ.
4 – DA MULTA DE 150%
Alegou que a multa de 150% deve ser cancelada, por falta de prova material e por falta
da descrição dos fatos determinantes da conduta típica e antijurídico, tipificadora , do
ilícito penal.
Em 15/03/2013 a contribuinte, complementando a impugnação, juntou os documentos
de fls. 1203/1303, consistentes nas listas dos beneficiários das notas fiscais
contabilizadas como despesas operacionais de “propaganda & promoção” e despesas
operacionais de “serviços de terceiros AA”, cujos documentos, segundo a impugnante,
visam suprimir uma omissão da Fiscalização que não intimou a contribuinte a
apresentar a lista dos beneficiários dos rendimentos auferidos a título de
“INCENTIVOS” de venda, tudo com a finalidade de atender o disposto no art. 722 e §
único do RIR/99, cuja norma legal desobriga a contribuinte de pagar o IRRF em face
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

dos beneficiários já terem declarados as rendas e suas respectivas declarações de
imposto de renda, tudo com a finalidade de se evitar o “bis-inidem”.
Em um primeiro momento os autos foram baixados em diligência pela própria
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), a qual,
por meio da Resolução no 2.790/2013 (fls. 1328/1332 do e-processo), determinou que a Unidade
de Origem se manifestasse sobre o contrato de prestação de serviços e uma relação de
beneficiários dos pagamentos, com a indicação do CPF e do valor creditado, apresentados pelo
contribuinte.
Como resultado da diligência, foi elaborado o seguinte relatório conclusivo (fls.
1340/1343 do e-processo):
Em conformidade com a Resolução n° 2.790, de 29/11/2013, da 5a Turma da DRJ/RPO
– Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
apresentamos as informações através do presente Termo.
Quando da resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal o contribuinte informou
“que não foi localizado o contrato de prestação de serviço” agora apresentado.
De acordo com o contrato agora apresentado, o contribuinte pagava à Expertise
Comunicação Total S/C Ltda. valores que afirma serem relativos a incentivos
decorrentes do alcance de metas de vendas e da eficiência empresarial de empregados,
incumbindo a esta prestadora de serviços, como intermediária dos negócios,
disponibilizar os recursos alocados pela interessada aos premiados, quando da utilização
dos cartões de marketing. Ou seja, não era a Expertise Comunicação que, sem o
conhecimento do contribuinte, escolhia aqueles que seriam merecedores dos incentivos.
Ao contrário, o contribuinte era quem deveria indicar à Expertise, previamente, os
beneficiários dos créditos a serem concedidos, e esta empresa, cumprindo
determinações do contribuinte, firmadas no contrato celebrado, procedia de modo a
viabilizar a operação de concessão de cartão magnético com crédito em dinheiro.
As importâncias pagas por Aquitaine à Expertise destinavam-se à aquisição ou à recarga
dos cartões de premiação.
Assim, o contribuinte foi a fonte pagadora dos recursos disponibilizados, e como tal tem
a obrigação de identificar os beneficiários dos pagamentos das bonificações.
Conforme consta dos autos, o autuado deduziu do resultado apurado como despesa os
montantes das notas fiscais pagos à Expertise, a título de "serviços de terceiros A A e
propaganda e promoção”. Assim não poderia proceder, já que, em tese, os pagamentos
("incentivos") seriam feitos a beneficiários, sendo a Expertise apenas uma intermediária,
com a obrigação de fornecer os cartões, detentora apenas de um percentual dos valores,
como o próprio contribuinte afirmou em sua peça impugnatória:
“a empresa Expertise não passa de uma mera prestadora de serviços de marketing
de relacionamento, incentivo, fidelização e gerenciamento de premiação, através
do “carregamento” de cartões cedido aos empregados do contribuinte, cobrando
pelo serviço uma comissão ou taxa de 4,61% pelo serviço prestado”.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Do até aqui exposto, o comportamento do Contribuinte, seja quanto ao método de
escrituração pelo montante dos valores pagos à Expertise, o que não permite a
identificação individual das pessoas que receberam os valores, seja pela dedução
indevida desses valores do resultado apurado, não deixa dúvida de que houve omissão
de informações adequadas ao caso, não só dos valores individualizados, como também
omissão da natureza desses valores.
Com que objetivo o contribuinte, sabedor da causa dos pagamentos efetuados, limitou-
se a contabilizá-los como despesas com “serviços de terceiros e propaganda e
promoção” como se o montante pago fosse para a Expertise, se não o de esconder a
verdadeira causa e os correspondentes beneficiários?
É serviços de terceiros A A e propaganda e promoção pago à Expertise como registrado
na contabilidade, distribuição de incentivos ou participação nos resultados?
Contabilizados como despesas de serviços de terceiros A A e de propaganda e
promoção os pagamentos efetuados a Expertise, porque haveria a fiscalização de
solicitar ao contribuinte a relação de beneficiários, quando a própria contabilidade do
contribuinte não faz nenhuma menção da existência destes, pois se limita a comprovar
que o foram realizados à Expertise.
Em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal não foi o contribuinte
diligente em demonstrar que os registros contábeis não correspondiam à verdade dos
fatos ocorridos.
Com a impugnação alega que se trata de benefícios por atingimento de metas,
participação nos resultados, apresentando relação que alega identificar os beneficiários.
Posteriormente, em complemento à impugnação, apresenta outras relações tentando
identificar os beneficiários.
No item 2.11 do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, abaixo transcrito, foi ao
contribuinte solicitado:
“Em conformidade, ainda, com os preceitos legais estabelecidos nos incisos III e IV
do art. 32, no art. 32A e nos parágrafos 1o e 2o do art. 33, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, fica o contribuinte intimado a apresentar, no mesmo prazo supra
estabelecido, os documentos abaixo relacionados, referentes às competências
mencionadas no item 1, contemplando, exclusivamente, as remunerações pagas a
segurados da previdência social, oriundas das operações decorrentes do contrato a
que se refere o item 2.1:
a) Folhas de pagamento; b) Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP; c) Guias de
Recolhimento da Previdência Social – GPS; d) Parcelamentos de contribuições
previdenciárias e respectivas guias de recolhimentos já realizados.”
Em resposta, em 24/05/2012, o contribuinte assim se manifestou:
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Tratando-se de pagamentos de prêmios a empregados, como quer fazer crer o
contribuinte, estes valores deveriam ter transitado pelas folhas de pagamento e incluídos
na GFIP. Lembrando ainda que PRL não se confunde com premiação por atingimento
de metas, mas sim da participação de empregados no resultado apurado.
Trata-se de “incentivos distribuídos aos funcionários em função do incremento pelo
atingimento das metas do departamento de vendas” ou da participação nos resultados?
Os documentos apresentados na impugnação não fazem essa comprovação. A lista de
beneficiários apresentada nada comprova. Não foram apresentados documentos que
comprovassem quais eram as metas estabelecidas ou quais os empregados que
alcançaram tais metas e não se comprovou a aquisição dos cartões.
Não há nos autos comprovação hábil e cabal dos empregados para os quais se afirma
que os incentivos foram transferidos. Foram apresentadas apenas planilhas que, embora
contenham nomes como beneficiários do rendimento, não são suficientes para
comprovar que os pagamentos, que se diz efetuados, são relativos a incentivos. Não
consta nas notas fiscais da Expertise o nome dos beneficiários e, nenhum outro
documento (não somente planilhas) foi apresentado pelo contribuinte com vistas a
identificá-los.
Dessa forma, pairam dúvidas até mesmo acerca dos créditos concedidos, se
correspondem de fato a serviço prestado ou a eventual liberalidade do contribuinte. Não
foram apresentados documentos que comprovem que a Expertise repassou tais valores
(como se alega) aos empregados da autuada. Dessa forma, não restou comprovada a
causa dos pagamentos efetuados para a empresa Expertise.
Ainda, a relação de beneficiários apresentada pelo contribuinte não indica a nota fiscal
emitida pela Expertise, o número do cartão e data do pagamento, bem como a
comprovação do beneficio à pessoa jurídica causado pelo beneficiário do pagamento.
Há que ressaltar, ainda, a divergência entre os valores inseridos pelo contribuinte nas
planilhas e a DIRF por ele apresentada, assim como em relação aos valores declarados
pelas pessoas físicas, onde citamos como exemplo o CPF 269.253.62315 chega-se ao
montante de R$ 62.959,00, enquanto a soma dos valores declarados recebidos pela
pessoa física de Aquitaine soma R$ 36.171,34, invalidando, assim, a alegação do
contribuinte de que os valores já foram tributados nas declarações de pessoas física dos
beneficiários. Fato idêntico ocorre no ano calendário 2007com os CPFs abaixo listados,
a título exemplificativo:
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento assinado pelos beneficiários,
apenas uma relação elaborada pelo contribuinte cuja existência não foi indicada nos
registros da contabilidade.
Cabe reafirmar a constatação feita no auto de infração, que nos registros contábeis do
contribuinte, os documentos e as informações prestadas não comprovam sequer a
efetiva prestação dos serviços pela Expertise, bem como não identificam os
beneficiários e causa dos pagamentos que teriam sido efetuados com os cartões,
requisitos indispensáveis a demonstrar a necessidade dos dispêndios à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, nos termos do art. 299, caput e
§§ do RIR, de 1999 (Decreto n° 3.000, de 1999).
Para que as despesas e os pagamentos de qualquer natureza, ainda que efetuados por
intermédio de terceiros, produzam os efeitos para fins fiscais há que se observar os
requisitos legais. É o que determina o art. 923 do RIR/99, verbis:
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei n°
1.598, de 1977, art. 9°, §1°).
Portanto, não basta o registro contábil de que houve o pagamento, há de ficar
comprovado, além de sua efetividade, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que houve uma contrapartida recebida pelo contribuinte e, em se tratando de
pagamentos de bonificações, que os beneficiários contribuíram (de acordo com metas
pré estabelecidas) para a formação do resultado operacional da empresa, estabelecendo
se, com o pagamento, relação de causa e efeito.
No presente caso, o contribuinte firmou contrato com a empresa Expertise Comunicação
Total Ltda. para a prestação de serviços de marketing, comprovou o pagamento das
notas fiscais por ela emitidas e os registrou contabilmente como despesas, sem, contudo,
comprovar a efetiva prestação dos correspondentes serviços e sem identificar na
contabilidade os beneficiários dos supostos pagamentos (que deveriam ser efetuados)
por meio de cartões eletrônicos denominados Exchange Card.
Ao omitir essas informações tanto em folha de pagamento, relativamente aos
empregados, quanto nos registros da sua contabilidade, onde não há qualquer menção da
existência de documento identificador da causa e beneficiário do pagamento, fez o
contribuinte ocultar características do fato, apropriando como despesas por serviços
prestados por pessoa jurídica, reduzindo o lucro real e a base de cálculo da CSLL, tendo
por objetivo a diminuição dos saldos a pagar do IRPJ e da CSLL.
Depois do retorno dos autos, a DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2007, 2008 NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não pode prosperar a alegação de nulidade do auto de infração quando a autoridade
administrativa observa os procedimentos fiscais previstos na legislação tributária.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado na escrituração e/ou cuja operação ou causa não seja comprovada, bem
como aqueles relativos a benefícios que deveriam integrar a remuneração dos
favorecidos.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício agravada de 150% nos casos em que ficou constatado que
a conduta do contribuinte esteve associado ao evidente intuito de fraude.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2007, 2008 LUCRO REAL. GLOSA DE DESPESAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE COLABORADORES.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação do
imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso.
É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos pagamentos.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 1359/1366 do e-processo):
Da preliminar de nulidade.
[...]
Observa-se que o lançamento atende todos os requisitos legais, não existindo, portanto,
qualquer violação ao princípio da legalidade. Consta a fundamentação legal aplicada,
inclusive em relação à multa de ofício e aos juros de mora.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no
processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo, o litígio só
vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência fiscal, na chamada
fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de
materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou
notificação do lançamento.
Portanto, não resultou o ato em questão em acarretar cerceamento do direito de defesa
do interessado, uma vez que o mesmo foi regularmente intimado, tendo tomado ciência
dos termos lavrados durante o procedimento de fiscalização e, ainda, dos autos de
infração e do Termo de Verificação Fiscal, onde a infração que lhe foi imputada
encontra-se descrita e capitulada. Prova inequívoca de que não ocorre o cerceamento do
direito de defesa é a de que as exigências foram impugnadas e estão sendo examinadas
por essa autoridade julgadora.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do
disposto na legislação fiscal vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua
impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do
Decreto no 70.235/1972.
Quanto às demais alegações do interessado, esclareça-se que as mesmas serão
oportunamente abordadas, visto se tratarem de questão de mérito, não ensejando, deste
modo, nulidade formal ou por cerceamento do direito de defesa dos referidos
lançamentos.
Assim, tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo no auto de
infração quaisquer imperfeições capazes de viciar a exigência, não procede a argüição
de nulidade.
Dessa forma, é de se rejeitar a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO.
Da glosa de despesas indedutíveis por falta de comprovação da efetiva prestação
dos serviços.
[...]
A fiscalização, ao analisar os documentos apresentados, entedeu que estariam
comprovados os pagamentos à Expertise Comunicação Total S/C Ltda dos valores
constantes das notas fiscais apresentadas. Entretanto, entendeu que não estaria
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela CONTRATADA, a causa dos
pagamentos e a identificação dos beneficiários dos pagamentos efetuados por meio
dos cartões denominados "Expert Card/Exchange Card", ou seja, não teriam sido
apresentados elementos suficientes a demonstrar a necessidade dos dispêndios à
atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora da CONTRATANTE.
Diante disso, a autoridade fiscal, com fulcro nos arts. 299 e §§, 300 e 304 do RIR/99-
Decreto n2 3.000/99, entre outros, procedeu a glosa destes valores que haviam sido
levados a resultado do exercício com o registro contábil em contas de despesas
operacionais (contas contábeis: 6089 - Propaganda e promoção; e 1094 - Serviços de
Terceiros A A), cujas importâncias estão relacionadas no Anexo I (fls. 105/107), parte
integrante do Termo de Verificação. Foram glosados tantos os valores pagos a Expertise
a título de comissão como os valores destinados à aquisição de cartões. Em
conseqüência, foram exigidos o IRPJ e a CSLL decorrentes das referidas glosas.
[...]
A contribuinte, juntamente com a impugnação, apresentou um contrato de prestação de
serviços e uma relação de beneficiários dos pagamentos, com a indicação do CPF e do
valor creditado e alegou que:
- não foi intimada durante a fiscalização a apresentar a relação de beneficiários dos
pagamentos feitos a título de “INCENTIVOS” de vendas;
- os valores pagos foram a título de "prestação de serviços de marketing de
relacionamento; incentivo; fidelização e gerenciamento de premiação mediante a
utilização de cartão eletrônico denominado exclusive carp”;
- todas as despesas foram efetivamente pagas em função do atingimento das metas
traçadas pelo departamento de vendas, cujos valores pagos, por meio de transferências
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

bancárias, encontram-se conceito de INCENTIVOS, no montante de R$ 2.930.812,00,
cujo valor serviu de base de cálculo dos impostos e contribuições exigidos;
- o INCENTIVO é uma forma indireta de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
e, portanto, é totalmente dedutível do IRPJ, - a empresa Expertise não passa de uma
mera prestadora de serviços de marketing de relacionamento, incentivo, fidelização e
gerenciamento de premiação, através do “carregamento” de cartões cedido aos
empregados do contribuinte, cobrando pelo serviço uma comissão de 4,61% pelo
serviço prestado.
Primeiramente, entendo que não cabe qualquer crítica ao trabalho fiscal no sentido de
desqualificá-lo, pois agiu a fiscalização em conformidade com a legislação de regência.
O fato de os pagamentos estarem consignados em notas fiscais emitidas pela empresa
EXPERTISE e haver o pagamento dos valores então ali consignados, não é condição
suficiente para a dedutibilidade das despesas. Não basta que a despesa seja paga ou
incorrida, ela deve ser necessária à atividade da empresa, além de, evidentemente,
adequadamente comprovada.
Deste modo, trata-se de questão de prova.
No caso, não tendo a empresa sequer apresentado, durante a fiscalização, o contrato de
prestação de serviços firmado com a EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA,
nem identificado na escrituração quais os reais beneficiários dos pagamentos, nem feito
prova da efetividade dos serviços prestados, não há como ter certeza da necessidade dos
dispêndios à atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora. Caberia a
contribuinte a obrigação de identificar os beneficiários dos pagamentos das bonificações
e não o fez. Portanto, correto o procedimento fiscal.
Na fase impugnatória, a contribuinte apresentou o contrato de prestação de serviços
firmado com a EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA e uma relação de
beneficiários dos pagamentos, com a indicação do CPF e do valor creditado.
Segundo consta do Contrato o seu objeto é a “prestação de serviços de marketing de
relacionamento, incentivo e fidelização e gerenciamento de premiação, mediante a
utilização de cartão eletrônico denominado Exclusive Card”. Consta que a Contratante
tem a obrigação de creditar à Contratada o valor do prêmio, acrescido do preço dos
serviços, e fornecer a relação dos nomes e qualificação dos premiados, enquanto a
Contratada tem como obrigação disponibilizar os créditos nos cartões e emitir a nota
fiscal de prestação de serviços no valor total, correspondente ao total da premiação ,
acrescidos do preço dos serviços prestados.
Como afirmou a impugnante, a empresa Expertise não passa de uma mera prestadora de
serviços de marketing de relacionamento, etc. Ora, sendo a Expertise apenas uma
intermediária, com a obrigação de fornecer os cartões aos beneficiários indicados pela
impugnante, os valores que deveriam constar nas notas fiscais de prestação de serviços
deveriam ser somente aqueles correspondentes aos serviços prestados. Os valores
supostamente pagos a beneficiários deveriam ser objeto de recibos e deveriam constar
da escrituração. Assim, houve erro na escrituração a medida que não é possível
identificar os reais beneficiários.
A relação de supostos beneficiários apresentada na fase impugnatória, desacompanhada
da devida escrituração que pudesse identificar os beneficiários, não é suficiente para
permitir a dedutibilidade dos valores consignados nas notas fiscais indicadas no Anexo
1. Isto porque, não há a identificação necessária na escrituração da fiscalizada dos
funcionários/colaboradores contemplados com as verbas da premiação em espécie. E, se
tratando de prêmios a empregados como foi alegado, tais valores deveriam ter transitado
pelas folhas de pagamentos e incluídos na GFIP. Não foi apresentada qualquer
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

documento que evidenciasse a meta estipulada e quais as pessoas que teriam alcançado
a meta fixada. Não há sequer a certeza de que as pessoas listadas são as beneficiadas, já
que não foi apresentado qualquer recibo de pagamento assinado por essas pessoas; nem
há a certeza de que tais pessoas eram de fato empregados da impugnante ou que os
pagamentos se referem a incentivos como foi alegado. Nas notas fiscais não constam os
nomes dos beneficiários, nem há uma co-relação entre eles, nem há comprovação da
compra dos cartões.
Como bem destacou a autoridade fiscal, pairam dúvidas até mesmo acerca dos créditos
concedidos, se correspondem de fato a serviço prestado ou a eventual liberalidade da
contribuinte. Não foram apresentados documentos que comprovem que a Expertise
repassou tais valores (como se alega) aos empregados da autuada.
A verdade é que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a
efetividade da operação. A contribuinte não identificou, na escrituração, com o
mínimo de precisão os beneficiários (CPF, vínculo), quanto e quais prêmios cada um
recebeu.
Não se sabe quais foram os critérios e controles que resultaram na premiação, etc.
Diante disso, não há a comprovação do beneficio à pessoa jurídica pelo beneficiário do
pagamento.
Repito, não basta o registro contábil de que houve o pagamento, há de ficar
comprovado, além de sua efetividade, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que houve uma contrapartida recebida pelo contribuinte e, em se tratando de
pagamentos de bonificações, que os beneficiários contribuíram (de acordo com metas
pré-estabelecidas) para a formação do resultado operacional da empresa, estabelecendo-
se, com o pagamento, relação de causa e efeito. Nesse aspecto, não há qualquer
evidência nos autos.
De forma que reputo correta a glosa de tais despesas.
Do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados e/ou pagamentos sem
causa.
Exigiu-se o Imposto sobre a Renda na Fonte na forma do Artigo 674 e §§ do RIR/99 -
Decreto no 3000/99, em razão de não terem sido identificados, nos registros contábeis,
os beneficiários, bem assim pela falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços
e a causa.
Os valores levados à tributação são os correspondentes aos valores dos cartões que
deveriam ser utilizados a titulo de pagamentos de prêmios a beneficiários que não foram
identificados e cuja causa não foi comprovada.
A presente exigência encontra-se fundamentada nos arts. 674 e 675 do RIR/99, cuja
base legal é o art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 [...]
[...]
O dispositivo legal supracitado engloba duas ordens de comportamento, quais sejam, o
pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou sua
causa. Em ambos está patente que a lei confere ao sujeito passivo o ônus da prova dos
registros de sua escrituração contábil e fiscal, uma vez que é a este que se solicita à
identificação do beneficiário ou a comprovação da operação ou da sua causa. Sob estes
parâmetros, portanto, deverá se dar a análise do presente caso.
Portanto, trata-se, novamente, de questão de prova.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Conforme já analisado, os documentos apresentados pela contribuinte não foram
suficientes para comprovar os beneficiários pelos pagamentos, nem a causa. Não foi
apresentado nenhum comprovante de pagamento assinado pelos beneficiários, apenas
uma relação elaborada pela contribuinte que nada prova e cuja existência não foi
indicada nos registros da contabilidade. Não há qualquer menção na contabilidade da
existência de documento identificador da causa e do beneficiário dos pagamentos que
teriam sido efetuados com os cartões.
Também, ao contrário do que foi alegado, não há prova de que os valores já foram
tributados nas declarações de pessoas física dos beneficiários.
Destarte, deve ser mantido o lançamento de ofício.
Da multa qualificada.
Resta analisar a aplicação da multa qualificada de 150%, aplicada com base no art. 44,
inciso II, da Lei no 9.430/1996, e art. 71, inciso II, da Lei no 4.502/1964.
Conforme visto, foi demonstrado nos autos que a interessada efetuou diversos
pagamentos para terceiros, sem a correspondente e necessária apresentação da
documentação hábil e idônea para a indispensável identificação do beneficiário e da
causa, ou seja, a contribuinte fez ocultar a causa e os beneficiários destes pagamentos.
A conduta indica uma ação dolosa, posto que consciente e voluntária, com o
consequente não recolhimento do IRRF devido, caracterizando, assim, a hipótese de
incidência da multa qualificada, prevista no inciso II do Artigo 957 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99).
Assim, entendo correta a aplicação da multa qualificada
[grifos constam do original]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa. Não são apresentados elementos adicionais de prova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/12/2014 (fls. 1394 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/01/2015 (fls. 1410 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Preliminar de nulidade
O contribuinte reitera em seu recurso voluntário o pedido para que o lançamento
seja declarado nulo, pois conforme alega, não foi oportunizada à Recorrente a possibilidade de
produção de provas nos momentos oportunos, quais sejam: a apresentação da relação dos
beneficiários ainda quando do início do procedimento fiscal e documento consistente em provar
que os beneficiários incluíram os rendimentos auferidos em suas declarações pessoais de modo
que a Recorrente ficaria desobrigada ao recolhimento do imposto de renda que deveria ter sido
retido na fonte (artigo 722 do RIR/99) (fls. 1399 do e-processo).
Assim como já decidido pela DRJ/RPO, não houve no caso qualquer nulidade.
A respeito da aludida “possibilidade de produção de provas nos momentos
oportunos”, cumpre destacar que o contribuinte participou ativamente do processo de
fiscalização, do qual ele teve ciência do termo de início em 11/04/2021, somente se encerrando
em fevereiro de 2013 com a consequente lavratura do auto de infração. É importante mencionar
ainda que o contribuinte chegou até mesmo a solicitar prorrogação de prazo para apresentação da
documentação solicitada e, especificamente a respeito do contrato de prestação de serviço,
informou que não teria nem mesmo o localizado, veja-se (fls. 138 do e-processo):

Ressalte-se que, ainda assim, diante da apresentação da documentação e dos
novos esclarecimentos feitos na impugnação, a instância a quo determinou que fosse realizada
uma diligência para que a Unidade de Origem pudesse se manifestar acerca de tais fatos. Ou
seja, não apenas no curso do procedimento de fiscalização (fase de produção probatória para fins
da constituição da obrigação jurídica tributária), mas também no processo administrativo (fase de
revisão do ato de lançamento), o contribuinte teve a oportunidade de se defender de tudo o
quanto fora alegado, razão pela qual não há que se falar no caso em preterição ou cerceamento a
direito de defesa.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Mérito: glosa despesas indedutíveis por falta de comprovação da efetiva prestação dos
serviços e cobrança de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou
pagamentos sem causa
Em razão da não comprovação da efetiva prestação do serviços pela pessoa
jurídica Expertise Comunicação Total S/C Ltda., foram relacionadas uma série de notas fiscais
contabilizadas como despesas, cujos valores, todavia, foram glosados da apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, posto a fiscalização não ter as considerado despesas operacionais,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, nos termos do
artigo 299 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos.
Com relação aos montantes glosados e a consequente cobrança de IRPJ e CSLL,
os valores constantes das notas fiscais foram segredados em duas infrações:

Para a infração 01 foram considerados os valores constantes dos cartões para o
pagamento de prêmios aos beneficiários e imputada multa de 150%, ao passo que para a infração
02 foram considerados os valores pagos à Expertise a título de comissão pelo seu serviço, cuja
multa foi lavrada no percentual de 75%, conforme consta do anexo 01 d auto contendo a relação
das notas fiscais (fls. 105 do e-processo):

Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

A fiscalização também identificou que o contribuinte teria ocultado a causa e os
beneficiários dos pagamentos, de modo que os valores dos pagamentos efetuados por meio de
cartões foram reajustados para a cobrança do imposto exclusivamente na fonte no percentual de
35%, nos termos do artigo 674 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, no que
resultou na seguinte infração:

Para a infração referente ao IRRF, o rendimento foi considerado líquido, de modo
que foi feito o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recaiu o imposto,
consoante previsão do artigo 674, §3o, do Decreto no 3.000/1999 no que resultou a seguinte base:

Conforme apurado em fiscalização, para os anos calendário 2007 e 2008, o
contribuinte teria feito pagamentos à empresa Expertise Comunicação Total Ltda., em razão de
um contrato celebrado para prestação de serviços de desenvolvimento e gerenciamento de
campanhas de incentivo com a utilização de cartões carregados com valores a serem distribuídos
aos colaboradores do contribuinte como premiação.
Vejamos, então, o que dispõe o aludido contrato de prestação de serviços,
apresentado apenas em sede de impugnação, ressalte-se (fls. 1101 do e-processo):
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

A cláusula primeira do contrato trata especificamente do objeto da prestação de
serviço (fls. 1101/1102 do e-processo):

Perceba que o pagamento dos prêmios pela contratada (Expertise) depende
impreterivelmente da existência de “critérios definidos pela contratante” (contribuinte), o que,
aliás, soa até mesmo óbvio, já que os prêmios são pagos aos funcionários desta última, sendo a
Expertise apenas uma intermediária, cuja obrigação era apenas fornecer os cartões. Sucede que
tais critérios não foram apresentados nos autos.
A grande questão, contudo, é que comportamento do Contribuinte, seja quanto ao
método de escrituração pelo montante dos valores pagos à Expertise, o que não permite a
identificação individual das pessoas que receberam os valores, seja pela dedução indevida
desses valores do resultado apurado, não deixa dúvida de que houve omissão de informações
adequadas ao caso, não só dos valores individualizados, como também omissão da natureza
desses valores (fls. 1341 do e-processo).
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Veja, o contribuinte deduziu do seu resultado valores pagos a título de prestação
de serviços para a Expertise, os quais, na verdade, seriam referentes a pagamentos de prêmios
para seus funcionários, para os quais não foi comprovada a causa do pagamento e nem tampouco
identificados os beneficiários.
Em seu recurso voluntário o contribuinte reitera a ideia de que os cartões eram
destinados ao pagamento de prêmios aos seus funcionários, no que denominou de marketing de
incentivo, e que, em suas palavras, envolve promessa discricionária e firme de pagamento futuro
pela empresa instituidora da campanha àquele que atingir, de forma concreta, conforme o
desempenho e colocação entre todos os participantes, a meta estabelecida. Trata-se, portanto,
de remuneração incerta e eventual a participante determinável que pode ou não ser funcionário
ligado diretamente à empresa (fls. 1402 do e-processo).
Afirma ainda o contribuinte que os pressupostos da promessa de recompensa,
além dos exigidos para quaisquer atos jurídicos são: a) publicidade; b) designação do objeto da
promessa; e c) indicação da recompensa ou gratificação (fls. 1403 do e-processo). E conclui
que todos eles teriam sido atendidos no presente caso em questão. Ainda segundo advoga, a
efetiva prestação dos serviços pode ser comprovada pelos pagamentos efetuados pela
Recorrente à Expertise, além da prova do crédito em cartões a serem repassados às pessoas
indicadas (fls. 1404 do e-processo).
Nada obstante o aduzido em defesa, o contribuinte não logrou êxito em
demonstrar no caso o que a Receita Federal já havia levantado desde o termo de início de
procedimento fiscal e consolidado no termo de verificação fiscal, a respeito da efetiva prestação
dos serviços pela Expertise, a causa dos pagamentos e a identificação dos beneficiários dos
pagamentos efetuados por meio dos cartões de incentivos.
E como fundamento das nossas razões, nos valemos tanto do que fora consignado
pela Unidade de Origem no cumprimento da diligência, como o que constou do acórdão
recorrido, a respeito do qual não foram apresentados elementos suficientes a sua reforma.
Segundo consta do termo de informação fiscal (fls. 1342/1343 do e-processo):
Tratando-se de pagamentos de prêmios a empregados, como quer fazer crer o
contribuinte, estes valores deveriam ter transitado pelas folhas de pagamento e incluídos
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

na GFIP. Lembrando ainda que PRL não se confunde com premiação por atingimento
de metas, mas sim da participação de empregados no resultado apurado.
Trata-se de “incentivos distribuídos aos funcionários em função do incremento pelo
atingimento das metas do departamento de vendas” ou da participação nos resultados?
Os documentos apresentados na impugnação não fazem essa comprovação. A lista de
beneficiários apresentada nada comprova. Não foram apresentados documentos que
comprovassem quais eram as metas estabelecidas ou quais os empregados que
alcançaram tais metas e não se comprovou a aquisição dos cartões.
Não há nos autos comprovação hábil e cabal dos empregados para os quais se afirma
que os incentivos foram transferidos. Foram apresentadas apenas planilhas que, embora
contenham nomes como beneficiários do rendimento, não são suficientes para
comprovar que os pagamentos, que se diz efetuados, são relativos a incentivos. Não
consta nas notas fiscais da Expertise o nome dos beneficiários e, nenhum outro
documento (não somente planilhas) foi apresentado pelo contribuinte com vistas a
identificá-los.
Dessa forma, pairam dúvidas até mesmo acerca dos créditos concedidos, se
correspondem de fato a serviço prestado ou a eventual liberalidade do contribuinte. Não
foram apresentados documentos que comprovem que a Expertise repassou tais valores
(como se alega) aos empregados da autuada. Dessa forma, não restou comprovada a
causa dos pagamentos efetuados para a empresa Expertise.
Ainda, a relação de beneficiários apresentada pelo contribuinte não indica a nota fiscal
emitida pela Expertise, o número do cartão e data do pagamento, bem como a
comprovação do beneficio à pessoa jurídica causado pelo beneficiário do pagamento.
Há que ressaltar, ainda, a divergência entre os valores inseridos pelo contribuinte nas
planilhas e a DIRF por ele apresentada, assim como em relação aos valores declarados
pelas pessoas físicas, onde citamos como exemplo o CPF 269.253.62315 chega-se ao
montante de R$ 62.959,00, enquanto a soma dos valores declarados recebidos pela
pessoa física de Aquitaine soma R$ 36.171,34, invalidando, assim, a alegação do
contribuinte de que os valores já foram tributados nas declarações de pessoas física dos
beneficiários. Fato idêntico ocorre no ano calendário 2007com os CPFs abaixo listados,
a título exemplificativo:

Não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento assinado pelos beneficiários,
apenas uma relação elaborada pelo contribuinte cuja existência não foi indicada nos
registros da contabilidade.
Cabe reafirmar a constatação feita no auto de infração, que nos registros contábeis do
contribuinte, os documentos e as informações prestadas não comprovam sequer a
efetiva prestação dos serviços pela Expertise, bem como não identificam os
beneficiários e causa dos pagamentos que teriam sido efetuados com os cartões,
requisitos indispensáveis a demonstrar a necessidade dos dispêndios à atividade da
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, nos termos do art. 299, caput e
§§ do RIR, de 1999 (Decreto n° 3.000, de 1999).
Para que as despesas e os pagamentos de qualquer natureza, ainda que efetuados por
intermédio de terceiros, produzam os efeitos para fins fiscais há que se observar os
requisitos legais. É o que determina o art. 923 do RIR/99, verbis:
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei n°
1.598, de 1977, art. 9°, §1°).
Portanto, não basta o registro contábil de que houve o pagamento, há de ficar
comprovado, além de sua efetividade, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que houve uma contrapartida recebida pelo contribuinte e, em se tratando de
pagamentos de bonificações, que os beneficiários contribuíram (de acordo com metas
pré estabelecidas) para a formação do resultado operacional da empresa, estabelecendo
se, com o pagamento, relação de causa e efeito.
No presente caso, o contribuinte firmou contrato com a empresa Expertise Comunicação
Total Ltda. para a prestação de serviços de marketing, comprovou o pagamento das
notas fiscais por ela emitidas e os registrou contabilmente como despesas, sem, contudo,
comprovar a efetiva prestação dos correspondentes serviços e sem identificar na
contabilidade os beneficiários dos supostos pagamentos (que deveriam ser efetuados)
por meio de cartões eletrônicos denominados Exchange Card.
Ao omitir essas informações tanto em folha de pagamento, relativamente aos
empregados, quanto nos registros da sua contabilidade, onde não há qualquer menção da
existência de documento identificador da causa e beneficiário do pagamento, fez o
contribuinte ocultar características do fato, apropriando como despesas por serviços
prestados por pessoa jurídica, reduzindo o lucro real e a base de cálculo da CSLL, tendo
por objetivo a diminuição dos saldos a pagar do IRPJ e da CSLL.
Já dos fundamentos do acórdão da DRJ/RPO consta o seguinte ( (fls. 1363/1366
do e-processo):
No caso, não tendo a empresa sequer apresentado, durante a fiscalização, o contrato de
prestação de serviços firmado com a EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA,
nem identificado na escrituração quais os reais beneficiários dos pagamentos, nem feito
prova da efetividade dos serviços prestados, não há como ter certeza da necessidade dos
dispêndios à atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora. Caberia a
contribuinte a obrigação de identificar os beneficiários dos pagamentos das bonificações
e não o fez. Portanto, correto o procedimento fiscal.
Na fase impugnatória, a contribuinte apresentou o contrato de prestação de serviços
firmado com a EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA e uma relação de
beneficiários dos pagamentos, com a indicação do CPF e do valor creditado.
Segundo consta do Contrato o seu objeto é a “prestação de serviços de marketing de
relacionamento, incentivo e fidelização e gerenciamento de premiação, mediante a
utilização de cartão eletrônico denominado Exclusive Card”. Consta que a Contratante
tem a obrigação de creditar à Contratada o valor do prêmio, acrescido do preço dos
serviços, e fornecer a relação dos nomes e qualificação dos premiados, enquanto a
Contratada tem como obrigação disponibilizar os créditos nos cartões e emitir a nota
fiscal de prestação de serviços no valor total, correspondente ao total da premiação ,
acrescidos do preço dos serviços prestados.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Como afirmou a impugnante, a empresa Expertise não passa de uma mera prestadora de
serviços de marketing de relacionamento, etc. Ora, sendo a Expertise apenas uma
intermediária, com a obrigação de fornecer os cartões aos beneficiários indicados pela
impugnante, os valores que deveriam constar nas notas fiscais de prestação de serviços
deveriam ser somente aqueles correspondentes aos serviços prestados. Os valores
supostamente pagos a beneficiários deveriam ser objeto de recibos e deveriam constar
da escrituração. Assim, houve erro na escrituração a medida que não é possível
identificar os reais beneficiários.
A relação de supostos beneficiários apresentada na fase impugnatória, desacompanhada
da devida escrituração que pudesse identificar os beneficiários, não é suficiente para
permitir a dedutibilidade dos valores consignados nas notas fiscais indicadas no Anexo
1. Isto porque, não há a identificação necessária na escrituração da fiscalizada dos
funcionários/colaboradores contemplados com as verbas da premiação em espécie. E, se
tratando de prêmios a empregados como foi alegado, tais valores deveriam ter transitado
pelas folhas de pagamentos e incluídos na GFIP. Não foi apresentada qualquer
documento que evidenciasse a meta estipulada e quais as pessoas que teriam alcançado
a meta fixada. Não há sequer a certeza de que as pessoas listadas são as beneficiadas, já
que não foi apresentado qualquer recibo de pagamento assinado por essas pessoas; nem
há a certeza de que tais pessoas eram de fato empregados da impugnante ou que os
pagamentos se referem a incentivos como foi alegado. Nas notas fiscais não constam os
nomes dos beneficiários, nem há uma co-relação entre eles, nem há comprovação da
compra dos cartões.
Como bem destacou a autoridade fiscal, pairam dúvidas até mesmo acerca dos créditos
concedidos, se correspondem de fato a serviço prestado ou a eventual liberalidade da
contribuinte. Não foram apresentados documentos que comprovem que a Expertise
repassou tais valores (como se alega) aos empregados da autuada.
A verdade é que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a
efetividade da operação. A contribuinte não identificou, na escrituração, com o
mínimo de precisão os beneficiários (CPF, vínculo), quanto e quais prêmios cada um
recebeu.
Não se sabe quais foram os critérios e controles que resultaram na premiação, etc.
Diante disso, não há a comprovação do beneficio à pessoa jurídica pelo beneficiário do
pagamento.
Repito, não basta o registro contábil de que houve o pagamento, há de ficar
comprovado, além de sua efetividade, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que houve uma contrapartida recebida pelo contribuinte e, em se tratando de
pagamentos de bonificações, que os beneficiários contribuíram (de acordo com metas
pré-estabelecidas) para a formação do resultado operacional da empresa, estabelecendo-
se, com o pagamento, relação de causa e efeito. Nesse aspecto, não há qualquer
evidência nos autos.
De forma que reputo correta a glosa de tais despesas.
Do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados e/ou pagamentos sem
causa.
Exigiu-se o Imposto sobre a Renda na Fonte na forma do Artigo 674 e §§ do RIR/99 -
Decreto no 3000/99, em razão de não terem sido identificados, nos registros contábeis,
os beneficiários, bem assim pela falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços
e a causa.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Os valores levados à tributação são os correspondentes aos valores dos cartões que
deveriam ser utilizados a titulo de pagamentos de prêmios a beneficiários que não foram
identificados e cuja causa não foi comprovada.
A presente exigência encontra-se fundamentada nos arts. 674 e 675 do RIR/99, cuja
base legal é o art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 [...]
[...]
O dispositivo legal supracitado engloba duas ordens de comportamento, quais sejam, o
pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou sua
causa. Em ambos está patente que a lei confere ao sujeito passivo o ônus da prova dos
registros de sua escrituração contábil e fiscal, uma vez que é a este que se solicita à
identificação do beneficiário ou a comprovação da operação ou da sua causa. Sob estes
parâmetros, portanto, deverá se dar a análise do presente caso.
Portanto, trata-se, novamente, de questão de prova.
Conforme já analisado, os documentos apresentados pela contribuinte não foram
suficientes para comprovar os beneficiários pelos pagamentos, nem a causa. Não foi
apresentado nenhum comprovante de pagamento assinado pelos beneficiários, apenas
uma relação elaborada pela contribuinte que nada prova e cuja existência não foi
indicada nos registros da contabilidade. Não há qualquer menção na contabilidade da
existência de documento identificador da causa e do beneficiário dos pagamentos que
teriam sido efetuados com os cartões.
Também, ao contrário do que foi alegado, não há prova de que os valores já foram
tributados nas declarações de pessoas física dos beneficiários.
Assim, por falta de prova, não há como se reformar a decisão da DRJ/RPO.
Multa qualificada de 150%
Vejamos o que consta do termo de verificação fiscal a respeito da qualificação da
multa de 150% (fls. 103 do e-processo):

Como se percebe, a fiscalização relacionou a conduta do contribuinte em ocultar a
causa e os beneficiários dos pagamentos com a previsão do artigo 957, II, do Decreto no
3.000/1999, vigente à época dos fatos, cuja redação estipulava a multa de 150% nos casos de
evidente intuito de fraude, cuja definição se encontra no artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

A DRJ/RPO manteve a qualificação da multa com base em tal conduta. Em suas
próprias palavras (fls. 1366 do e-processo):
A conduta indica uma ação dolosa, posto que consciente e voluntária, com o
consequente não recolhimento do IRRF devido, caracterizando, assim, a hipótese de
incidência da multa qualificada, prevista no inciso II do Artigo 957 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99).
Com efeito, embora o contribuinte tenha consciente e voluntariamente efetuado
uma série de pagamentos para a Expertise, eles teriam como causa o pagamento de prêmios e
como beneficiários os seus funcionários. E muito embora não se tenha comprovado nos autos
nem a causa e nem os beneficiários de tais pagamentos, não existem elementos de prova hábeis e
suficientes a nos convencer cabalmente de que tal conduta tenha sido praticada de maneira
dolosa com um evidente intuito de fraude.
Para fins de qualificação da pena, o dolo deveria ter sido inequivocamente
demonstrado e comprovado pela autoridade fiscal. De fato, a conduta do contribuinte acarretou
na redução da base de cálculo dos tributos devidos, todavia, é assente e pacífico que o simples
inadimplemento tributário não autoriza por si só a qualificação da multa. Mais que isso, também
é entendimento sumulado neste Conselho que a simples omissão de receitas não implica por si só
na qualificação da multa. Quer dizer, o que distingue o simples inadimplemento e a simples
omissão de receitas de uma conduta dolosa é exatamente o aspecto probatório, quer dizer, tudo
aquilo que é apurado e indicado pelo relatório de fiscalização.
In casu, não nos parece que o relatório contenha elementos probatórios suficientes
para que se conclua inequivocamente que o contribuinte agiu de maneira dolosa com evidente
intuito de fraudar o fisco, de modo que não seria o caso de aplicação da multa de 150%.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte tão somente para reduzir a multa ao percentual de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720005/2013-93

Fl. 1450
DF CARF MF
Original